Tribunal: TJBA
Processo: 8062026-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8062026-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIRCEU MARCOS DELATORRE Advogado(s): MAGNO GONCALVES DA SILVA (OAB:BA24660-A) AGRAVADO: RUBENILSON FERREIRA LIMA Advogado(s): CARLOS GUILHERME GONCALVES QUIDUTE (OAB:TO6401) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. CONTEXTO QUE RECLAMA MAIORES ELEMENTOS ELUCIDATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse em imóveis rurais ("Fazenda Santa Maria", Lotes G e H). O Agravante alega ser proprietário e possuidor, tendo autorizado o uso da área pelo Agravado por comodato verbal, o qual teria se recusado a sair após notificação, caracterizando esbulho. O Agravado sustenta posse ancestral como membro de comunidade tradicional ("Geraizeiros"), alegando uso coletivo da área e inexistência de posse anterior efetiva do Agravante. II. Questão em discussão. 2. Discute-se o preenchimento dos requisitos do art. 561 e 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória, especificamente a prova da posse anterior, da turbação/esbulho e o perigo de dano. III. Razões de decidir. 3. A concessão de liminar possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da data do esbulho (art. 561, CPC). A prova documental (títulos de propriedade) e oral colhida em audiência de justificação revelou-se frágil e contraditória diante da complexidade do conflito, que envolve alegações de posse tradicional de comunidade local versus propriedade formal. 4. Necessidade de dilação probatória para aferir a natureza da posse exercida pelo Agravado e a veracidade do comodato verbal alegado. Decisão de 2011 em outro processo não comprova a posse atual. Alegações de crimes ambientais (queimadas) dependem de apuração de autoria, não servindo, isoladamente, para fundamentar despejo liminar. 5. Perigo de dano inverso caracterizado, pois a medida liminar desalojaria o Agravado de área utilizada para subsistência familiar e criação de animais, antes do contraditório exauriente. Princípio da quieta non movere. Manutenção da situação fática até a sentença. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em ação possessória demanda prova robusta da posse anterior e do esbulho, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade quando há dúvida razoável sobre a natureza da ocupação do réu, especialmente em contextos de disputas envolvendo comunidades tradicionais. 2. O perigo de dano inverso e a necessidade de dilação probatória recomendam a manutenção do estado de fato (status quo) até a instrução processual completa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 562; Código Civil, art. 1.196 e 1.210. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80099025420228050000, Relator.: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80381081020248050000, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80052485820218050000, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062026-43.2024.8.05.0000, da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, em que figuram, como Agravante, DIRCEU MARCOS DELATORRE, e, Agravado, RUBENILSON FERREIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONSIDERAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora